Tribunal: STM
Processo: 7000953-85.2019.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-17

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000953-85.2019.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTES: MATHEUS DE MOURA FERREIRA DE ALMEIDA E FLÁVIO SANTOS DA
SILVA ARAÚJO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos interpostos pela Defensoria Pública da União, para manter
na íntegra o Acórdão embargado, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos
termos do voto do Revisor Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e JOSÉ COÊLHO FERREIRA
conheciam e acolhiam os Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública
da União, para absolver os Soldados Fuzileiros Navais FLÁVIO SANTOS DA SILVA
ARAÚJO e MATHEUS DE MOURA FERREIRA DE ALMEIDA do crime previsto no art.
290, caput, do CPM com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, CARLOS AUGUSTO DE
SOUSA, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.
O Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO não participou do julgamento.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/02/2020 15:04:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144ae5897
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRIGENTES E DE NULIDADE Nº 7000953-85.2019.7.00.0000
RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E
RELATOR P/
O ACÓRDÃO : Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES: FLÁVIO SANTOS DA SILVA ARAÚJO e MATHEUS DE MOURA FERREIRA DE ALMEIDA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA DA UNIÃO.
EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DEFESA. POSSE DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. AUSÊNCIA DE TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE PROCEDIMENTAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. INOCORRÊNCIA.
A ausência do Auto de Apreensão constitui mera irregularidade quando os demais
elementos de prova produzidos no curso processual demonstram a certeza da autoria e da
materialidade do delito de entorpecente.
Quando o conjunto probatório da materialidade do delito demonstra que o entorpecente
periciado é o mesmo encontrado em poder do Acusado não há quebra da cadeia de
custódia.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes e de
Nulidade, para manter na íntegra o Acórdão hostilizado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 3 de fevereiro de 2020.
Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro-Revisor e Relator p/ o Acórdão
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União (DPU), em favor dos Soldados
Fuzileiros Navais FLÁVIO SANTOS DA SILVA ARAÚJO e MATHEUS DE MOURA FERREIRA DE ALMEIDA, contra
Acórdão proferido por esta Corte, que, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo, mantendo íntegra
a Sentença condenatória atacada.
Em síntese, o Parquet das Armas ofereceu Denúncia em desfavor dos supracitados militares por terem sido
flagrados com substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar sem autorização legal. Na
ocasião do flagrante, os réus responderam que estavam "fumando maconha" e que lhes pertenciam tanto o
objeto de triturar maconha, quanto a referida substância encontrada embaixo da máquina de lavar roupas
no interior do alojamento.
Devidamente instruído, o processo foi submetido a julgamento pelo CPJ para a Marinha da 3ª Auditoria da 1ª
CJM, ocasião em que, por unanimidade, condenou os mencionados militares nos termos descritos na Exordial
acusatória, aplicando-lhes a pena de 1 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime aberto,
concedendo-lhes o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de apelar em liberdade.
Irresignada, a Defesa interpôs Apelação com suas respectivas Razões, a qual se seguiu das Contrarrazões
Ministeriais e do Parecer da Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM).
Ao julgar a Apelação, esta Corte Militar, por maioria, negou provimento ao Apelo defensivo para manter
irretocável a Sentença condenatória hostilizada, em conformidade com o voto do então Ministro-Revisor
Marco Antônio de Farias. O Extrato da Ata (evento 34 da Apelação) consignou que o Ministro-Relator José
Coêlho Ferreira dava provimento ao Recurso para reformar a Sentença e absolver os militares com fulcro no
art. 439, alínea "e", do CPPM.
O Acórdão embargado ficou assim ementado:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ART. 290 CPM. ENTORPECENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE
DELITIVAS. COMPROVAÇÃO. TESES DEFENSIVAS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 290
DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REJEITADAS. CADEIA DE CUSTÓDIA.
PRESERVAÇÃO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O art. 290 do CPM reflete os termos do art. 124 da Carta da República, o que afasta a
tese de inconstitucionalidade. Precedentes desta Corte.
2. Está consolidado na jurisprudência deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal o
entendimento de que não se aplica o Princípio da Insignificância nos casos subsumidos ao
art. 290 do CPM.
3. A ausência do Termo de Apreensão nos autos, de per si, não tem o condão de suscitar a

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/02/2020 15:04:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144ae5897
absolvição do réu, desde que haja provas suficientes que supram a referida falta e que
comprovem que a substância entorpecente apreendida com o réu foi a mesma examinada
pelos órgãos de perícia. Dessa forma, constata-se a preservação da cadeia de custódia.
4. Apelo conhecido e negado provimento. Decisão por maioria.". (Grifos nossos.)
Em novo inconformismo, a DPU ofereceu os presentes Embargos, calcando suas Razões no Voto vencido do
Min. José Coêlho Ferreira (evento 1).
A Ministra-Relatora, em 24/9/2019, admitiu os presentes Embargos, por serem tempestivos e preencherem
os pressupostos legais, concedendo-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (evento 5).
Em Contrarrazões Ministeriais (evento 12), a PGJM, por meio da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
Arilma Cunha da Silva, pugnou pelo conhecimento dos Embargos Infringentes, e, no mérito, por sua rejeição.
É o Relatório.
VOTO
Cuida-se de Embargos Infringentes do Julgado, interpostos pela Defensoria Pública da União, objetivando
seja prestigiado o voto vencido do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, o qual conhecia e dava provimento
ao Apelo defensivo para, reformando a Sentença, absolver os Soldados Fuzileiros Navais FLÁVIO SANTOS DA
SILVA ARAÚJO e MATHEUS DE MOURA FERREIRA DE ALMEIDA do crime capitulado no art. 290, caput, do
CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação.
A divergência no Acórdão embargado cinge-se a materialidade delitiva, entendendo a corrente vencida que
a ausência do Termo de Apreensão do material, com a descrição pormenorizada da substância entorpecente
apreendida, descaracteriza a comprovação do delito.
Não assiste razão aos Embargantes.
Embora esteja ausente o Termo de Apreensão da substância entorpecente, tem-se que o material
apreendido não apresentou nenhum vício capaz de macular a sua eficácia probatória.
Isso porque o conjunto probatório produzido nos autos confirmou que a substância entorpecente encontrada
com os Acusados foi a mesma apreendida e submetida aos exames preliminar e definitivo feitos pelos
experts do Centro de Perícias Médicas da Marinha e do Hospital Central da Marinha, ambos no Rio de
Janeiro/RJ.
Ora, como bem ressaltou o Acórdão embargado, no mesmo dia do flagrante, em 9/6/2018, o Presidente do
APF remeteu o material apreendido com os réus ao Núcleo de Polícia Judiciária Militar, com o fim de ser
elaborado o Laudo Pericial.
O Perito subscritor do Laudo Preliminar descreveu o material apreendido, o qual era o mesmo constante do
APF: um triturador, sendo encontrada em seu interior a quantidade de 0,76 g (setenta e seis centigramas)
de substância entorpecente.
Após esse procedimento, o material seguiu para o Laboratório de Química Forense do Hospital Central da
Marinha para a confecção do Laudo Definitivo. Nessa oportunidade, o Presidente do Flagrante descreveu os
mesmos materiais constantes do Laudo Preliminar.
Em 14/6/2018, o Laboratório de Química Forense do Hospital Central da Marinha emitiu o Laudo Definitivo, o
qual confirmou que a substância recolhida era maconha, constatando a presença de THC, um dos princípios
ativos do referido entorpecente.
Some-se a isso que os demais elementos probatórios constantes nos autos, em especial, as confissões dos
réus (evento 27 e 34), a oitiva das testemunhas (evento 33), o auto de Prisão em Flagrante (Proc. nº
7000196-95.2018.7.01.0001, evento 1, doc. 2, fls. 22/26), a Denúncia (evento 1, doc.1), o Laudo Preliminar
e o Laudo Definitivo de Perícia Criminal (Proc. nº 7000196-95.2018.7.01.0001, evento 1, doc. 2, fls. 8/9, e
evento 3, doc. 2), não deixam dúvidas quanto à cadeia de custódia do material, restando demonstrado que a
substância apreendida foi a mesma periciada.
Cabe anotar que, nesse espaço de tempo, inexistiu qualquer registro de ter ocorrido outra apreensão de
entorpecente na área da base de Fuzileiros Navais da Ilha das Flores, sediada em São Gonçalo/RJ, a qual
apenas solicitou a perícia relativa ao presente caso.
Assim, observa-se que a cadeia de custódia foi nitidamente preservada, não restando dúvida de que a
materialidade delitiva ficou demonstrada.
Ademais, não ocorre quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios, carreados ao longo da
instrução criminal, asseguram que o entorpecente periciado foi o mesmo encontrado em poder dos
Acusados.
Nesse sentido, tem decidido este Tribunal:
"APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO ATIVO. AUSÊNCIA
SUPERVENIENTE DO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/02/2020 15:04:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144ae5897
PARA JULGAR CIVIL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE INCONSTITUCIONALIDADE
DO ART. 290 DO CPM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE
PELA OCORRÊNCIA DO BIS IN IDEM. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. COMPROMETIMENTO DA MATERIALIDADE
DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. ERRO DE TIPO. DESCONHECIMENTO DE QUE PORTAVA
ENTORPECENTE. NÃO ACOLHIMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA PEQUENA
QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO DEFENSIVO. UNANIMIDADE."
Consoante a dicção do art. 124 da Constituição Federal, compete à Justiça Militar da União
o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos pelo Código Penal Militar,
cabendo à legislação ordinária estabelecer a sua organização, o seu funcionamento e a sua
competência.
O licenciamento do Acusado do serviço ativo não constitui ausência superveniente do
pressuposto de admissibilidade do Recurso, não ensejando a perda do seu objeto, haja
vista que, ao tempo da consumação do delito, o Réu ostentava a condição de militar da
ativa e a conduta foi perpetrada em local sujeito à Administração Militar, o que atrai a
competência desta Justiça Especializada para apreciação e julgamento do feito.
Em consequência, a exclusão das fileiras não obsta o prosseguimento da ação, tampouco
macula a sanção penal eventualmente aplicada.
Preliminar rejeitada. Unanimidade.
Inexiste previsão legal que confira ao Magistrado de primeiro grau competência para
promover o julgamento monocrático do feito.
Os atos de competência exclusiva do Juiz-Auditor encontram-se elencados em rol taxativo,
descrito no art. 30 da Lei de Organização da Justiça Militar, em cujo teor não está
contemplada a possibilidade de julgamento monocrático de réus civis.
Preliminar rejeitada. Unanimidade.
A tese da inconstitucionalidade superveniente não é acolhida pela melhor doutrina,
tampouco pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que eventual declaração de
inconstitucionalidade pressupõe a existência da relação temporal entre a lei atacada e a
Constituição em vigor, sob cujo domínio foi editada, razão pela qual não é possível a
declaração de inconstitucionalidade do art. 290 do CPM, haja vista tratar-se de norma
anterior à Carta Magna de 1988.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
A independência das instâncias penal, administrativa e civil permite a punição pelo mesmo
fato sem a ocorrência de bis in idem.
Embora tanto a prática de crime militar quanto a de transgressão disciplinar infrinjam os
preceitos de hierarquia e de disciplina, o crime militar é uma conduta humana mais grave,
devendo ser apurada na esfera do Direito Penal Militar.
Preliminar não conhecida. Unanimidade.
Mérito.
Não ocorre quebra da cadeia de custódia quando os elementos probatórios,
carreados ao longo da instrução criminal, asseguram que o entorpecente
periciado foi o mesmo encontrado em poder do Acusado.
Não se verifica o erro invencível com vistas ao reconhecimento do erro de tipo previsto no
art. 36 do Código Penal Militar, nos casos em que o Acusado poderia agir com o cuidado
objetivo de verificar seus pertences, de forma a não adentrar em Organização Militar
portando substância entorpecente.
O Superior Tribunal Militar, com respaldo em jurisprudência do Excelso Pretório, rejeita a
incidência do Princípio da Insignificância nos delitos tipificados no art. 290 do CPM.
No âmbito da Justiça Militar da União, a mínima ofensividade, a inexistência de
periculosidade social do ato, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a
inexpressividade da lesão provocada devem ser valoradas tendo por base a preservação
da ordem, da hierarquia e da disciplina.
O tráfico, a posse ou o uso de substância entorpecente em ambiente militar, além de
reprovável, apresenta elevado grau de ofensividade e periculosidade, constituindo grave
violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita no art. 290 do CPM.
Comprovadas a autoria, a materialidade e a culpabilidade impõe-se a condenação do
agente.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/02/2020 15:04:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144ae5897
Negado provimento ao Apelo defensivo. Unanimidade. (APELAÇÃO Nº 100-
59.2015.7.02.0202/SP, Relator Ministro Cleonilson Nicácio Silva, julgado em
27/4/2017, publicado em 05/6/2017). (Grifos nossos).
Desse modo, in casu, a ausência de formalidade na apreensão da substância entorpecente constitui mera
irregularidade procedimental, que não pode levar à nulidade no reconhecimento da materialidade delitiva.
Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal:
"EMENTA HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. TRÁFICO,
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. AUSÊNCIA DO AUTO DE
APREENSÃO E DO LAUDO PRELIMINAR. MERA IRREGULARIDADE. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. INAPLICABILIDADE DA LEI 11.343/2006.
INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1 . A ausência de
auto de apreensão e do laudo inicial de constatação configura mera
irregularidade, inábil a invalidar a condenação penal, desde que lastreada esta
em outras provas idôneas. Precedentes. 2. O Plenário deste Supremo Tribunal Federal,
nos autos do HC 103.684/DF, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 13.4.2011, ao afastar a aplicação
do princípio da insignificância nos crimes de posse, por militar, de substância entorpecente
em lugar sujeito à administração castrense (art. 290 do CPM), distinguiu a qualidade da
relação jurídica entre o usuário e a instituição militar da qual faz parte. 3. Inobstante mais
benéfica a Lei 11.343/2006 em relação ao usuário de substância entorpecente, esta
Suprema Corte, em observância aos princípios da hierarquia e disciplina militares, reputa
aplicável o art. 290 do CPM forte no critério da Documento assinado eletronicamente por
William de Oliveira Barros - MINISTRO DO STM, Matricula 8192. Em 29/08/2018 18:01:39.
P a r a
c o n f i r m a r
a
v a l i d a d e
d e s t e
d o c u m e n t o ,
a c e s s e :
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o Codigo Verificador 21427a1586
especialidade da norma. 4. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, quanto à
recepção da norma castrense pelo texto constitucional, é no sentido de que "o art. 290,
caput, do Código Penal Militar não contraria o princípio da proporcionalidade e, em razão
do critério da especialidade, não se aplica a Lei n. 11.343/2006" (HC 119.458/AM, Rel. Min.
Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 03.4.2014). 5. Ordem denegada. (STF. HC 123190, Relatora:
Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 02/06/2015, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe-114 DIVULG 15-06-2015 PUBLIC 16-06-2015). (Grifos nossos).
Esta Corte também tem decidido no mesmo sentido:
"EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO DE
SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRELIMINAR DE
NULIDADE. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA DA LEI Nº 11.719/08.
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO COMO ÚLTIMO ATO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ART. 400
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. AUSÊNCIA DO
TERMO DE APREENSÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL
SUBSCRITO POR UM PERITO. PRECEDENTES. LAUDO PERICIAL FUNDAMENTADO NA LEI Nº
11.343/2006. AFASTAMENTO DA PROVA DA MATERIALIDADE. NÃO ACOLHIMENTO.
ATIPICIDADE DA CONDUTA PELA PEQUENA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. LICENCIAMENTO DO ACUSADO DO SERVIÇO ATIVO DAS
FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE
COMPROVADAS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. MAIORIA.
(...)
" A ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade, incapaz de
macular o curso da ação penal militar, visto que os demais elementos de prova,
carreados durante a fase inquisitorial e de instrução criminal, convergem para a
certeza da autoria e da materialidade delitivas. Não há dúvidas sobre a conduta
do Acusado, tampouco que o material apreendido com ele foi o mesmo
encaminhado para análise pericial, não se verificando a quebra da cadeia de
custódia. (...)". Decisão por maioria. (STM. Apelação nº 200-28.2012.7.12.0012/AM.
Relator para o acórdão: Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA. Decisão:
30/04/2015). (Grifos nossos).
Portanto, a ausência do Termo de Apreensão constitui mera irregularidade, a qual não pode descaracterizar
a materialidade delitiva.
Até porque a conduta dos Embargantes é típica, antijurídica e culpável, conforme restou amplamente

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 13/02/2020 15:04:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2144ae5897
provado nos autos.
Ademais, ambos eram imputáveis à época do crime e tinham potencial consciência da ilicitude do fato,
razão pela qual esperava-se deles conduta diversa da que praticaram.
Feitas essas ponderações, conclui-se que há nos autos prova suficiente da materialidade do delito, bem
como de sua autoria, razão pela qual deve ser mantido o Acórdão proferido por esta Corte.
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e pelo não provimento dos Embargos Infringentes do Julgado,
para manter na íntegra o Acórdão embargado.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2020 18:05:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b7a61f3
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000953-85.2019.7.00.0000

RELATORA: Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTES : FLÁVIO SANTOS DA SILVA ARAÚJO e MATHEUS DE MOURA FERREIRA DE ALMEIDA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Votei vencida, divergindo da douta maioria, no tocante à absolvição dos Soldados Fuzileiros Navais
FLÁVIO SANTOS DA SILVA ARAÚJO e MATHEUS DE MOURA FERREIRA DE ALMEIDA do crime previsto no
art. 290, caput, do CPM com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.
Insurgiu-se a Defensoria Pública da União contra o Acórdão desta Corte, lavrado nos autos do Apelo nº
7000290-39.2019.7.00.0000, julgado em 1º/7/2019, para tanto, postulou em suas razões (evento 1), in
verbis:
"(...) para que, em refletindo com todos os detalhes e informações contidos no voto do
Ministro José Coêlho Ferreira, reforme o anterior Acórdão e dê provimento ao Apelo da
Defesa para, reformando a Sentença absolva os jovens do crime capitulado no art. 290,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM, porque a não confecção
do necessário Auto de Apreensão, art. 189, Código Penal Militar, quebrou-se a 'cadeia de
custódia probatória da materialidade.".
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por sua vez, em impugnação dos Embargos Infringentes (evento
12), aduziu que:
"[...] o entendimento minoritário não merece ser acolhido, mormente porque os fatos
imputados aos Embargantes, enleados ao inquestionável lastro probatório carreado aos
autos principais, foram rigorosamente debatidos, com a solução final para a mantença do
Édito condenatório.
É indubitável a conduta típica, antijurídica e culpável dos Embargantes, tudo conforme a
regular instrução criminal.
(...)
Demais disso, as alegações defensivas de insuficiência de provas diante de suposta
quebra da cadeia de custódia não pode ser acolhida, sobretudo quando os autos revelam
que a substância entorpecente apreendida com os réus foi a mesma examinada pelos
órgãos de perícia. Ao revés, no caso 'sub examine' percebe-se novamente uma tentativa
louvável da Defesa em erigir uma tese favorável aos acusados, contudo, segregada da
realidade probatória.
(...) todo o contexto fático escrutinado na instância 'a quo', para fins da condenação dos
Embargantes na modalidade delituosa prevista no art. 290, 'caput', do Código Penal
Militar, encontra-se coerente e harmônico, com suficiência de provas. Assim, o Acórdão
embargado deve ser mantido incólume. [...]".
Como se vê, a controvérsia circunscreve-se tão somente acerca da essencialidade ou não do Termo de
Apreensão, para a mantença da idoneidade da cadeia de custódia e, consequentemente, a configuração
da materialidade delitiva.
Assiste razão à defesa.
Quanto a essa temática, acompanho o voto divergente proferido pelo Min. José Coêlho Ferreira, com
fulcro nos seguintes argumentos, in verbis:

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2020 18:05:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b7a61f3
"[...] 2. Entendi que cabia a absolvição dos Apelantes, com fundamento na
alínea "e" do art. 439 do CPPM, mesmo afastadas as teses defensivas de absolvição
com base na alínea "b" do mesmo dispositivo, por insuficiência na comprovação da
materialidade delitiva, tendo em vista a falta do Termo de Apreensão da
substância entorpecente.
(...) a persecução instrutória deve ser revestida dos cuidados necessários para
a formação da convicção do julgador de maneira segura, refletindo a
necessária segurança jurídica aos jurisdicionados.
4. Verifica-se no Auto de Prisão em Flagrante (Processo nº 7000196-95.2018.7.01.0001)
que a substância, supostamente apreendida, foi submetida a exame pericial, conforme o
Laudo de Constatação da Natureza de Substância Entorpecente n° 11/2018, datado de
9/6/2019, positivo para "maconha/haxixe/THC" (Proc. nº 7000196-95.2018.7.01.0001,
evento 1, doc. 2, fls. 8/9), bem como pelo Laudo Definitivo de Análise Química (evento 3,
doc. 2), comprovando que o material analisado revelava a presença de
Tetrahidrocannabinol (THC), substância responsável pelos efeitos psicoativos da Cannabis
sativa L.
5. Todavia, nos autos não se encontra o Termo de Apreensão do material, com
a descrição pormenorizada da substância entorpecente apreendida, o que
constitui formalidade essencial para este ato. Desta maneira, ausente o
referido auto de apreensão, não se pode determinar se o material entregue
para a análise e confecção do Laudo Pericial foi o mesmo apreendido em poder
dos Apelantes. [...].". (Grifos nossos.)
No tocante à relevância da descrição do psicotrópico apreendido, trago à bailha o escólio de Guilherme
de Souza Nucci para quem o Termo de Apreensão: reveste-se de " cautela necessária para que o
material recolhido não sofra desvio, preservando-se a sua integridade (...)". (Código de Processo Penal
Militar. 1ª ed. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 2013. p. 215).
No mesmo sentido, os ensinamentos de Célio Lobão segundo quem:
"o auto de apreensão indicará o local, dia e hora de sua realização, nome e identificação
dos que dela participaram, inclusive como testemunhas, e será assinado pelo executor, e
por duas testemunhas, que presenciaram a apreensão ou a lavratura do auto.". (Direito
Processual Penal Militar. 2ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Forense. 2010. p. 294).
Sob esse prisma, após exame dos autos, constatei a sua inexistência, circunstância que enseja grave
violação do disposto no art. 248 do CPPM, in verbis: Em qualquer hipótese, de tudo quanto ocorrer
será lavrado auto ou termo, para remessa à autoridade judiciária competente, a fim de que
esta confirme ou infirme os atos praticados.
O que se observa in casu, é uma irremediável lacuna na cadeia de provas carreadas, em virtude de
omissão na fase do procedimento administrativo (APF), não havendo como suprir tal deficiência na fase
judicial.
Daí porque, o conjunto probatório revela-se insuficiente para embasamento de eventual
condenação, porquanto a materialidade delitiva não restou confirmada devido a ausência da lavratura
de ato essencial ao processo.
Em que pese os réus confessarem a posse da droga, o que em princípio indicaria a autoria, há de se
considerar, ante a ausência do aludido termo, a dúvida de o entorpecente encontrado ter sido,
realmente, aquele submetido à análise pericial, mormente por se tratar de crime que deixa
vestígio.
Ressalto o meu entendimento de que a presença de ofício remetente da droga, quando individualizar as
características da substância, sua quantidade, aparência ou condições de armazenamento, poderá, em
tese, servir de prova, hipótese em que supriria a inexistência do Termo de Apreensão. Entretanto, tal não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA -
MINISTRA DO STM, Matricula 8191. Em 11/02/2020 18:05:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10121b7a61f3
ocorre na espécie.
O documento remetido ao Diretor do Centro de Perícias Médicas da Marinha pelo Presidente do flagrante
(Evento 1, documento 2, fl. 16, do APF) sequer faz menção à existência de lacre ou como estava
acondicionada a droga, informando só o peso aproximado de 0,76 g (setenta e seis centigramas).
Por consequência, inexiste certeza jurídica de que o material submetido à análise foi o mesmo
encontrado na OM.
No caso em tela, os requisitos essenciais foram descumpridos, e, por consequência, deixou de ser
elaborado procedimento legal fundamental para persecutio criminis.
Formalidades como a lavratura do auto de apreensão, a realização de diligências, tais como: a busca e
apreensão, a realização de exames - corpo de delito e pericias em geral -, revelam-se importantes
para o Poder Judiciário exprimir Juízo valorativo indene de dúvidas.
Na espécie, indubitável que a ausência do registro da arrecadação do possível alucinógeno comprometeu
a lisura do devido processo legal, haja vista tratar-se de requisito indispensável para a obtenção do valor
comprobatório exigido pela legislação castrense.
Por isso, convencida da impossibilidade de comprovação da materialidade delitiva e diante da ausência
de prova para condenação, há que se aplicar o principio in dubio pro reo, com fulcro no art. 439, alínea e,
do CPPM.
Pelo exposto, por entender essencial a confecção do Termo de Apreensão para a garantia da higidez do
conjunto probatório, acolho os Embargos Infringentes para absolver os Soldados Fuzileiros Navais FLÁVIO
SANTOS DA SILVA ARAÚJO e MATHEUS DE MOURA FERREIRA DE ALMEIDA do crime previsto no art. 290,
caput, do CPM com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM.